Tribunal: CARF
Processo: 18470.726262/2019-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.726262/2019-45
ACÓRDÃO
2002-009.789 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERGIO PINTO DE ALMEIDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2016
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DESEMBOLSO.
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EMITIDOS EM NOME DO CÔNJUGE.
IRRELEVÂNCIA.
Dado que, entre cônjuges, há dever recíproco de assistência segundo a
legislação de regência, fixa-se entre eles a existência de uma economia
comum, independentemente do regime de gestão de bens. Com base
nessa economia em comum, o custeio comprovado de despesa médica por
um cônjuge em favor de sua contrapartida supre o requisito de que o
sujeito passivo tenha suportado ônus financeiro do pagamento.
É inexigível a demonstração de que o cônjuge na condição de sujeito
passivo tenha ressarcido seu marido ou esposa constante em recibo ou
nota fiscal, pois a legislação de regência não confere ao assistente ação de
reembolso contra o assistido. Cônjuges não são sócios, entre os quais há
dever de liquidação das respectivas obrigações de assistência com precisão
contábil.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.789 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726262/2019-45
2
Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi
lhe exigido o imposto suplementar no valor de R$7.056,80, relativo ao ano-
calendário 2015, em virtude da dedução indevida de despesas médicas por falta
de comprovação. A descrição dos fatos e do enquadramento legal se encontram
na referida notificação.
A fiscalização apurou dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$61.108,20 relativo ao plano de saúde Bradesco Saúde S/A, por tratar-se de
plano de saúde empresarial referente a empresa SVEDAFE - Consultoria e
Gerenciamento de Projetos Ltda., da qual o contribuinte é sócio.
Na impugnação (fls. 2/3) o contribuinte diz não concordar com a referida glosa,
tendo em vista que se trata de despesas com plano de saúde, conforme
comprovante contendo a especificação e os valores correspondentes a cada
beneficiário. Junta os documentos em fls. 11/67.
Requer a prioridade no julgamento do presente processo, nos termos do art.69-A,
inciso I da Lei no 9.784/1999.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta
DRJ/POA/RS para julgamento.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.789 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726262/2019-45
3
A 4a Turma da DRJ/POA, por unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/09/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 28/09/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) Que protocolou o recurso dentro do prazo legal, entretanto, o fez por equívoco
de maneira errada;
b) Que os documentos que acompanham o recurso suprem os requisitos que não
teriam sido cumpridos para a dedução das despesas médicas.
Em sessão de Julgamento realizada em 18 de março de 2025, os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, converteram o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à Unidade de Origem, para que ela instruísse os autos com a Declaração de Ajuste Anual
– DAA do recorrente na qual se fundou o lançamento o que foi feito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
Quanto à tempestividade alega o contribuinte que em 17/12/2020, através da
função DDA do e-CAC, encaminhou documentação, com RECURSO VOLUNTÁRIO ao CARF, sobre o
processo em referência, atendendo correspondência registrada da SRFB recebida em 08/12/2020,
conforme documento de fls. 88.
Em 24/02/2021, recebeu correspondência simples, da SECRETARIA ESPECIAL DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL (cujo documento estou anexando), dando prazo de setenta e cinco
dias para regularizar débito sob controle do processo em referência.
Sem entender o que significava tal correspondência, dirigiu-se à Agência da DRF em
Teresópolis e ali, pediu orientação. Tendo sido informado que ele havia encaminhado
indevidamente o DDA para MALHA FISCAL e por não ter nada pendente naquela Malha, o
PROCESSO 13031.583067/2020-11, que foi gerado pelo DDA, encontra-se em fase de
ARQUIVAMENTO.
Assim, pede que seja relevado seu equívoco e conhecido de seu recurso.
Em que pese a forma equivocada é certo que o contribuinte manifestou seu recurso
dentro do prazo legal e no sistema da Receita Federal.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.789 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726262/2019-45
4
Assim, tratando-se de contribuinte pessoa física e sem advogado constituído nos
autos, o erro cometido pode ser relevado e conhecido o recurso apresentado.
Assim, o litígio recai sobre a dedução indevida de despesas médicas.
Na decisão recorrida restou manifestado como fundamento para a manutenção do
lançamento:
Não há, todavia, nenhum comprovante emitido pelo Bradesco Saúde com a
indicação de quem são os beneficiários da cobertura do plano de saúde
empresarial, Tal documento é imprescindível para que se certifique do
cumprimento do inciso II citado dispositivo legal, pois a dedução é condicionada
as despesas realizadas com o próprio declarante e de seus dependentes.
Em que pese os comprovantes de pagamento estarem em nome de Valdenice
Medeiros de Almeida, cônjuge do interessado e sócia da empresa SVEDAFE, os
mesmos não suprem a falta da comprovação dos beneficiários do plano de saúde
empresarial e seus respectivos valores emitido pelo Bradesco Saúde.
Portanto, a glosa foi mantida em razão da ausência de comprovação dos
beneficiários do plano de saúde empresarial e seus respectivos valores emitido pelo Bradesco
Saúde.
Ocorre que junto a seu recurso o contribuinte apresentou os documentos que
comprovam os beneficiários do plano de saúde empresarial e seus respectivos valores, fls. 98,
100/106.
Ressalte-se que os documentos que instruem o recurso de fls. 870 e seguintes dos
autos, podem ser na espécie conhecida com relativização de sua preclusão, com base no disposto
no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visa à complementação dos
argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
As despesas em questão foram arcadas pelo cônjuge do recorrente.
Ocorre que entre cônjuges, independentemente do regime de gestão de bens, há o
dever de manutenção de economia conjunta, cujo objetivo é o amparo recíproco, bem como o
sustento, guarda e educação de eventuais filhos, determinado pela legislação de regência, verbis:
CC/2002 Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:
[...]
III - mútua assistência;
IV - sustento, guarda e educação dos filhos;
[...]
Art. 1.568. Os cônjuges são obrigados a concorrer, na proporção de seus bens e
dos rendimentos do trabalho, para o sustento da família e a educação dos filhos,
qualquer que seja o regime patrimonial.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.789 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726262/2019-45
5
Em razão do dever de assistência mútua, qualquer despesa feita por um cônjuge em
favor do outro é considerada como suportada por essa economia em comum, compensável não
por conciliação real a real, mas pela expectativa legítima de que, quando necessário, o cônjuge
então beneficiado irá acudir sua contraparte.
De fato, deve-se evitar a equiparação dos cônjuges à figura de sócios, cujas
obrigações recíprocas são liquidadas de modo exato, à razão da expressão financeira das
obrigações. A legislação de regência não obriga o cônjuge amparado a devolver a exata quantia
suportada por seu análogo para custear um tratamento médico. Pelo contrário: muito
provavelmente, esse tipo de pleito seria rechaçado pelo Judiciário.
O que não se tolera é a tentativa de dupla utilização da dedução: ambos os
cônjuges não podem, concomitantemente, pleitear deduções oriundas do mesmo fato jurídico-
econômico do pagamento. Mas os autos não tratam dessa hipótese.
A DAA juntada aos autos, fls. 114 a 128 demonstra que a esposa do recorrente
consta ali como sua dependente e que as despesas médicas deduzidas estão corretas.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 138
DF CARF MF
Original